Tribunal: TJBA
Processo: 8071800-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071800-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: B. G. F. D. C. e outros Advogado(s):PAULO RUBEM RAMOS DE ARANDAS, JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA INTEGRAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista, inclusive junto à clínica indicada. A agravante requereu a suspensão da obrigação e a redução da multa cominatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode restringir o tratamento multidisciplinar prescrito por especialista ao menor com transtorno do espectro autista; (ii) saber se o valor da multa diária estipulada para o caso de descumprimento da ordem judicial é proporcional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo cobertura da doença pelo plano de saúde, não cabe à operadora limitar o tratamento indicado por médico responsável, especialmente quando se trata de pessoa em desenvolvimento e portadora de condição de saúde que requer abordagem específica. 4. O tratamento prescrito está amparado em relatório médico especializado e encontra previsão na RN nº 539/2022 da ANS. A negativa de custeio integral do tratamento configura conduta abusiva. 5. A urgência da medida se justifica pela maior vulnerabilidade da criança e pelo risco de agravamento do quadro clínico em caso de descontinuidade da abordagem terapêutica. 6. Quanto à multa cominatória, sua fixação encontra amparo legal (CPC, art. 536, § 1º), mas o valor diário de R$ 2.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com transtorno do espectro autista por operadora de plano de saúde, devendo ser prestado conforme orientação médica, inclusive fora da rede credenciada, se necessário. A multa por descumprimento da ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 196; 227; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 536, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; TJBA, AI nº 8036575-55.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJBA, AI nº 8009525-54.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 08.07.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071800-97.2024.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado B.G.F.D.C. REP POR JANDIARA FIUZA SANTOS DE CARVALHO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.